Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO AGRAVADO. MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Este agravo se volta contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, consistente em indeferir pedido de suspensão da carteira de habilitação e cancelamento dos cartões de crédito da agravada.

2. Comungo com a tese exposta no sentido de que a suspensão da CNH e/ou de outro documento de cunho pessoal, como os cartões de crédito da parte executada viola o direito fundamental do devedor.

3. A medida perseguida detém caráter muito mais punitivo do que coercitivo, considerando, sobretudo, que a suspensão do direito de dirigir deve guardar uma mínima pertinência temática com os fins processuais que se está a empregar.

4. Não podemos nos afastar da ideia de que há de haver correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta.

5. Recurso desprovido